Tribunal: TJDFT
Processo: 0747245-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747245-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA LANUCE DO CARMO RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvia Lanuce do Carmo Rodrigues contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, que nos autos do Processo n° 0031610-55.2016.8.07.0001, na fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação, nos seguintes termos (Id. 20961800): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, nas petições de Id’s 71502087 e 71504511, arguiu as seguintes teses: 1)nulidade de citação, sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios para a localização da executada, por falta e ausência de consulta válida junto ao TRE; 2) nulidade dos atos posteriores ao despacho citatório; 3) objeção de pré-executividade, pleiteando o deferimento da produção de provas, em especial a oitiva de testemunha, inversão do ônus da prova em seu favor, depoimento pessoal das partes, bem como perícias técnicas e contábeis; (4) desentranhamento da petição de ID 72618553, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, considerando a petição apresentada pelo credor no ID 74310955. A parte exequente manifestou-se nas petições de Id’s 72618553 e 74310955. Decido. Inicialmente, informo que, ao contrário do que alega a devedora foi realizada a pesquisa junto ao sistema SIEL (Sistema de Informações Eleitorais), conforme Id 16932653, não tendo o senhor oficial de justiça localizado o imóvel na localidade indicada, conforme certidão de ID 16932671. Ademais, entendo que as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo exaurem as diligências ordinárias para a localização da executada e restam caracterizadas as circunstâncias autorizadoras para a citação por edital. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. TJDFT, senão vejamos: CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Tratando-se de citação ficta, que requer maiores cuidados para evitar futura nulidade do processo, antes de requerer a citação por edital, deve o autor exaurir as diligências possíveis para a localização do réu. As realizadas por meio dos sistemas Bacenjud e Infoseg exaurem as diligências possíveis para a localização do réu. Agravo provido. (Acórdão n.765072, 20140020007187AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 11/03/2014. Pág.: 310). No caso dos autos, verifico que houve consulta relativa ao endereço do réu por intermédio dos sistemas Bacenjud, Siel, Renajud e Infojud, conforme Id 16932653 – Pág.1/6, e que todos os endereços localizados foram diligenciados. Logo, considerando que foram esgotados os meios para a localização da executada, reputo válida a citação por edital e, consequentemente, indefiro o pedido de declaração de nulidade do ato citatório formulado pela defesa. Sendo válida a citação e os atos que dela decorreram, igualmente é válida a sentença, que inclusive já instituiu coisa julgada. Quanto a alegação da ocorrência de preclusão consumativa, entendo evidente o equívoco e que houve mero erro material quanto ao protocolo da petição de ID 72615615, apresentada tempestivamente ao despacho de ID 72002114, no mesmo dia da manifestação que o credor reputou como correta - ID 72618553. Além disso, o princípio do contraditório deve, sempre que possível, ser preservado dada a sua relevância. Quanto a alegação de objeção de pré-executividade, considerando que o cálculo necessário para identificar o valor devido é simples, indefiro o pedido de perícia e remessa dos autos à Contadoria, pois compete à própria parte adotar as medidas necessárias à apuração do montante que reputa ser devido, não se justificando a intervenção do Juízo, mediante seus órgãos auxiliares para tanto. Ademais, caso a parte executada pretende esclarecimentos acerca dos cálculos realizados pelo credor, no intuito de sanar suas dúvidas, tal atribuição deveria ter sido destinada a profissional técnico extrajudicial, pois é indispensável apontar o valor que entende devido, a título de parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor. Pelo exposto, considerando que a executada deixou de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, rejeito liminarmente a objeção de pré-executividade apresentada. Preclusa a oportunidade recursal, observe-se o exarado pela decisão de ID 61547519.” Defende a Agravante, em síntese, a nulidade da citação por edital. Informa que possui domicílio certo no SMPW, Quadra 4, Conjunto 4, Lote 5, Colônia Agrícola Arniqueiras, Taguatinga/DF, conforme simples consulta aos cadastros eleitorais. Esclarece que “o Tribunal Regional Eleitoral, mais que as empresas que exploram concessões públicas, quer telefonia, dentre outras, tem mais atualizado o endereço do Eleitor que estas, não tendo nos autos sido realizado pelo Juízo, sponta sua, ou a pedido do Autor, qualquer consulta junto àquele Ente público”. Pontua que, embora a douta juíza a quo tenha afirmado a realização de consultas ao TRE/DF, a citação não foi realizada no endereço encontrado, pois o Oficial de Justiça diligenciou no Setor Habitacional Arniqueira, Quadra 5, Conjunto 1, Chácara 23, Casa 17, enquanto a Agravante possui residência certa, desde 2014, no endereço Colônia Agrícola Arniqueira SMPW Quadra 05, Chácara 23, Casa 17. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da citação e de todo o processo. Preparo comprovado (Id. 20961798 e Id. 20961799). É o relatório. Decido. Inicialmente, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que recurso merece ser conhecido em parte. Nas razões recursais, a Agravante sustenta que, embora a douta Juíza a quo tenha afirmado a realização de consultas ao TRE/DF, a citação não foi realizada no endereço encontrado, pois o oficial de justiça diligenciou no Setor Habitacional Arniqueira, Quadra 5, Conjunto 1, Chácara 23, Casa 17, enquanto a Agravante possui residência na Colônia Agrícola Arniqueira SMPW Quadra 05, Chácara 23, Casa 17. Todavia, em análise do pedido de nulidade da citação apresentado, verifica-se que a Agravante se limita a postular a nulidade da citação por não haver o esgotamento na busca dos seus endereços. Informa que possui domicílio certo no endereço SMPW, Quadra 04, Conjunto 04, Lote 05, Colônia Agrícola Arniqueiras, Taguatinga/DF, conforme simples consulta nos cadastros eleitorais. Observa-se que a Executada, ora Agravante, inovou sua tese defensiva, porquanto não alegou no juízo de origem qualquer fundamento fático ou jurídico relacionado a erro do Poder Judiciário na tentativa de citá-la. Assim, os fatos relatados nas razões recursais, a fim de comprovar eventual erro na tentativa de citação real, constituem inovação recursal, pois ocorreram antes do comparecimento da devedora e não foram apresentados na peça de defesa. Com efeito, os acontecimentos narrados não foram submetidos ao contraditório e tampouco apreciados na r. decisão, tendo em vista que em nenhum momento a Agravante assim argumentou, não podendo, desse modo, ser apreciada por esta egrégia Corte, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre a matéria, trago à colação a lição de José Carlos Barbosa Moreira: “As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença.” [1] Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - RESPONSABILIDADE DA RÉ – MULTA CONTRATUAL. Caracteriza inovação recursal a apresentação, em sede de apelo, de matérias não trazidas na contestação, sendo vedado o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância. Chuvas, carência de mão de obra e de materiais são situações previsíveis e devem ser consideradas no planejamento de obras de grande vulto, não podendo ser caracterizadas como força maior ou caso fortuito. Ocorrendo o atraso na entrega da obra, deve haver a incidência da multa prevista contratualmente. Conheceu-se parcialmente e, nesta parte, negou-se provimento ao apelo das rés.” (Acórdão n.912927, 20140310262492APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 528) g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS ADQUIRENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. HONORÁRIOS. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constando do apelo argumentos de defesa que não foram formulados em contestação, não podem eles ser admitidos e apreciados em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. (...).” (Acórdão n.912531, 20120111707372APC, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado:FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: 212) “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGER E PINAT. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ESPECIAL EM QUE SE FUNDA A COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de matéria não impugnada em contestação, tampouco apreciada em sentença, por configurar inovação recursal, não acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 e 517 do Código de Processo Civil. (...).” (Acórdão n.896455, 20140110578542APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/09/2015, Publicado no DJE: 02/10/2015. Pág.: 139) Assim, deixo de conhecer do Agravo no tocante à eventual erro do Judiciário na tentativa de citação real. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do Recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Sustenta a Agravante, em síntese, a nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências para encontrar o seu endereço. Informa que possui domicílio certo no endereço SMPW, Quadra 4, Conjunto 4, Lote 5, Colônia Agrícola Arniqueiras, Taguatinga/DF, conforme simples consulta nos cadastros eleitorais. Esclarece que “o Tribunal Regional Eleitoral, mais que as empresas que exploram concessões públicas, quer telefonia, dentre outras, tem mais atualizado o endereço do Eleitor que estas, não tendo nos autos sido realizado pelo Juízo, sponta sua, ou a pedido do Autor, qualquer consulta junto àquele Ente público”. Em exame dos autos, verifica-se que foram realizadas inúmeras diligências com objetivo de localizar a Agravante, dentre as quais 1) expedição do primeiro mandado de citação no endereço informado no contrato 2) pesquisas nos sistemas Infoseg, Siel, Bacenjud e Renajud (Id. 16932665 dos autos de origem). Em decorrência das inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a devedora, foi deferida a citação por edital e cumpridas as exigências legais, uma vez que a Ação Monitória foi ajuizada em 25.10.2016 (Id. 16932569 dos autos de origem) e não foi possível realizar a citação pessoal. Esclareça-se, ainda, que houve tentativa de citar a devedora no endereço indicado no contrato de prestação de serviços educacionais firmado em agosto de 2014. Por outro lado, a Agravante, no juízo de origem, afirmou que “estabeleceu domicílio certo no endereço SMPW, Quadra 04, Conjunto 04, Lote 05, Colônia Agrícola Arniqueiras, Taguatinga/DF”. Nas razões do Agravo, sustenta que, em maio de 2014, já tinha fixado domicílio no seguinte endereço: SHA, Quadra 5, Chácara 23, Casa 17, Colônia Agrícola Arniqueira. Assim, em juízo de cognição sumária, verifico que a própria Agravante não indica com precisão o endereço de seu domicilio. Ademais, a citação por edital não exige o absoluto esgotamento dos meios de localização da parte que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. Este é o entendimento deste egrégio Tribunal, conforme precedente de minha relatoria, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. CONSULTAS SISTEMAS. MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. CONSULTA CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DESNECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil "será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 2. No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem procedeu a pesquisas em diversos sistemas, como INFOSEG, eCAC, RENAJUD e sistema de informações eleitorais, em busca da localização da ré, contudo em todos eles consta o mesmo endereço oferecido na petição em que restou infrutífera a tentativa de citação por oficial de justiça que certificou a informação de mudança de endereço da parte. 3. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. 4. Ademais, não restou demonstrado suficientemente a necessidade ou utilidade do requerimento de consulta as concessionárias de serviço público, considerando que foram feitas consultas em outros sistemas além do que a legislação cível determina a requisição nos cadastros de órgãos públicos ou, e não também, de concessionárias de serviços públicos. 5. Honorários recursais majorados nos termos do artigo 85, §11o Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.1174609, 07016778920188070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA CITAÇÃO DA PARTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o que dispõe o art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, será feita a citação por edital quando for ignorado o endereço do citando. Assim, tendo em vista as diversas diligências realizadas nos autos para que fosse realizada a citação, notadamente por intermédio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, correto o deferimento da citação editalícia da Executada. 2. É desnecessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da Executada, mormente quando se verifica que a parte Exequente envidou esforços para a sua localização e o Juízo a quo realizou pesquisas junto aos sistemas disponíveis, razão pela qual não há que se falar em obrigatoriedade de requisição de informações sobre o endereço da Executada em cadastros de concessionárias de serviços públicos. 3 - O § 3o do art. 256 do CPC estabelece que o "réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". Assim, a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos consiste numa alternativa e não numa imposição legal. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n. 1137753, 07176831320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DEPATERNIDADE C/C ALIMENTOS. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. EXAME DE DNA NÃO REALIZADO. PROVA TESTEMUNHAL ADEQUADA. VALOR DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTÍCIA ARBITRADA COM MODERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar a parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro por meio dos órgãos oficiais competentes. 2. Nos termos do art. 2o da Lei no 8.560/1992, "Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos". 3. Demonstrado nos autos, por meio de prova testemunhal e documental, que a genitora do menor manteve relacionamento amoroso com o réu na época da concepção e em razão da dificuldade de realizar o exame de DNA, deve ser declarada a paternidade. 4. Como não existe nos autos informações precisas a respeito dos rendimentos auferidos pelo réu, a obrigação alimentícia deve ser fixada de acordo com as necessidades do alimentado, atentando-se para o critério de razoabilidade. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão n.1000577, 20090610034913APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245) (g.n)” Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa, Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. Editora Forense. 8a edição. P. 419. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora